Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-57.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-57.2023.8.14.0063

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição do réu em razão da nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e da alegada insuficiência probatória; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando há outras provas autônomas, como declarações firmes da vítima, depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e confissão judicial espontânea e detalhada.

4. A palavra da vítima, em crimes de roubo, tem especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios colhidos em juízo.

5. O depoimento de policiais que atuaram na prisão do acusado é considerado meio de prova válido, especialmente quando confirmado judicialmente.

6. A confissão do réu, aliada às filmagens e aos depoimentos, reforça a autoria e a materialidade do crime, legitimando a condenação.

7. A valoração negativa das consequências do crime com base apenas na não recuperação do bem subtraído é indevida, conforme jurisprudência do STJ.

8. A utilização da vetorial “grau de reprovação da conduta” é indevida, pois não integra o rol taxativo do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência das formalidades legais do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando a autoria está comprovada por outras provas autônomas e idôneas. 2. É indevida a valoração negativa das consequências do crime de roubo apenas com base na não recuperação do bem subtraído. 3. A inclusão de vetorial não prevista no art. 59 do Código Penal, como “grau de reprovação da conduta”, é ilegal e deve ser desconsiderada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157; CPP, arts. 226 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Antônio Monteiro Palheta apela de sentença do Juízo da Comarca de Vigia/PA que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 21301529).

O apelante pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Sustenta, ainda, que a condenação está amparada em depoimento policial deve ser analisado com a devida reserva, afastando-se qualquer presunção de veracidade automática, e que a confissão parcial do réu não pode ser validamente confrontada com as demais provas dos autos, diante da ausência de elementos autônomos e idôneos de corroboração.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que a valoração negativa da vetorial, “consequências do crime” carece de fundamentação idônea, e que a introdução da vetorial denominada, “grau de reprovação da conduta” configura inovação indevida, por não encontrar previsão no rol taxativo de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (ID 21301531).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21301534), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24221419).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Convém destacar que a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do acusado, porquanto realizado à margem das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, em sua ótica, comprometeria a higidez do conjunto probatório e imporia a absolvição do apelante. Aduz, ainda, que o depoimento prestado por agente policial, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para embasar um juízo condenatório, sobretudo quando não corroborado por outros elementos probatórios independentes. Acrescenta, por fim, que a confissão do réu, por si só, tampouco se revela apta a sustentar a condenação.

No ponto, clarifico que embora o auto de reconhecimento do apelante não esteja de acordo com as formalidades previstas no art. 226, do CPP (ID 21301398, p. 12), há elementos probatórios independentes e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de roubo.

A esse respeito, destaco que a vítima, as testemunhas, e o próprio acusado clarificaram os detalhes da dinâmica delitiva em juízo, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Foi ouvida a testemunha de acusação Joelson Albuquerque Noronha
, narrou se recordar do caso, aduzindo que fora acionado pelo telefone da viatura, em decorrência de um assalto próximo ao Supermercado Mano a Mano, em uma loja de roupas. Esclareceu que ao conversar com as vítimas, um casal, obteve-se características da pessoa que praticara o crime, informação acerca da roupa que ele utilizava e meio de locomoção. Afirmou que o Acusado fora identificado através das câmeras de segurança da região. Alegou que foram encontradas as vestes do momento do assalto, mas que a arma do crime somente fora localizada posteriormente, após o Denunciado confessar a prática delituosa e a localização da arma de fabricação caseira, que fora apreendida. Descreveu que o aparelho telefônico não fora encontrado.

Já a testemunha de acusação Everton Zacarias Monteiro Soeiro
relatou ser proprietário da loja em que ocorreu o crime, junto com sua esposa. Alegou que não estava no estabelecimento, no momento do ocorrido, e que ao sabe do acontecimento, procurou obter filmagens de outros comércios, tendo obtido, visualizado e reconhecido o Acusado, após ampliar a imagem, pessoa que ele já sabia que cometia delitos na região. Afirmou que em outra oportunidade, chegou a correr atrás do Denunciado após ele ter furtado uma bicicleta de seu sogro, sendo o Réu conhecido na região pela execução de práticas criminosas.

Por fim, a segunda vítima, Rosiane Barata Silva
, narrou que estava em sua loja, quando o Réu entrou, o que despertou a atenção dela, posto que a loja é de produtos femininos. Aduziu que ficou olhando para o rosto do Acusado, roupa, quando ele se aproximou e mostrou uma arma, que estava no short e ordenou que ela passasse o celular. Esclarece que, assim que o Denunciado entrou no estabelecimento, ela o encarou, registrando seu rosto. Mencionou que, em seguida ao delito, ela viu as filmagens do ocorrido, o tendo reconhecido. Expôs que Policiais mostraram uma fotografia do Denunciado, confirmando que fora ele que cometera o crime. À pergunta da defesa ela afirmou que não tem dúvidas que o Acusado é o autor do delito, pois o encarou, assim que entrou na loja, tendo fixado o rosto dele e, uma vez, que o visualizou nas filmagens do momento da prática criminosa.

[...]

Interrogado o réu, ele confessou o delito
, por erro dele, estando arrependido, mas que a arma de fogo, na realidade, era um simulacro, reconhecendo o simulacro que possui foto nos autos. Afirmou que chegou anunciando o assalto. Assevera que cometeu o crime por estar necessitando de dinheiro e subtraiu o aparelho telefônico, o vendendo posteriormente. (ID 21301529, pág. 2)
.

Diante desse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal do réu, porquanto, ainda que o referido ato não tenha observado, em sua integralidade, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é certo que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento, sobretudo considerando a existência de filmagens de câmera de segurança (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0701365-23.2021.8.07.0008
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 15.9.2022), as quais, diversamente do que sustenta a defesa, foram associadas aos autos em ID 21301401 e 21301402.

À vista disso, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência das formalidades legais do reconhecimento não acarreta nulidade do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Ademais, a confissão judicial do acusado, prestada de forma espontânea e pormenorizada, corrobora integralmente os demais elementos de prova constantes dos autos, reforçando a certeza quanto à materialidade e à autoria do delito.

Assim, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da instrução probatória, tampouco subsiste a alegada ausência de elementos suficientes à condenação, motivo pelo qual os argumentos defensivos devem ser integralmente afastados.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Outrossim, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Sob outro prisma, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, diante da inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para exasperar a basilar, realizada nos seguintes termos:

“
1.Culpabilidade: O Réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra.

2. Antecedentes: O Acusado não é réu primário, uma vez que já fora condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, do Código Penal, com condenação transitada em julgado, processo nº 0164455-98.2015.8.14.0063, contudo, tal fato também implica em reincidência, razão pela qual postergo sua análise para próxima fase da dosimetria da pena, evitando-se o bis in idem. Neutra.

3. Conduta social: Não há como auferir com os dados apresentados. Neutra.

4. Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra.

5. Motivos: obtenção de lucro fácil, o que, por si só, é punido pelo próprio tipo, razão pela qual deixo de valorá-los. Neutra.

6. Circunstâncias: que se compõem pelo modus operandi e pelas atitudes do Réu durante e após o delito, que neste caso é utilizado para fixação da pena base. Neutra.

7.
Consequências: A vítima não recuperou seu bem. Negativa.

8. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra.

9.
Grau de reprovação: média. Negativa
.” (ID 21301529 - Págs. 8/9, grifos nossos
)

À vista de tal motivação, tenho que a pretensão de neutralização do vetor
das consequências do crime
, é passível de acolhimento, vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inidônea.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024).

Em acréscimo, a introdução da vetorial “grau de reprovação da conduta” revela-se indevida, por constituir inovação não prevista no rol taxativo das circunstâncias judiciais previsto no art. 59 do Código Penal, carecendo, portanto, de amparo legal. Nesse cenário, impõe-se a correção da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo cominado em lei.

Estabelecidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja,
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme reconhecido na sentença, mantendo-se, por conseguinte, a pena provisória. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno a reprimenda definitivamente estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Fixo o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da sumula 269 do Superior Tribunal de Justiça que admite “ a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos se favoráveis as circunstâncias judiciais", como no caso.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025